Tribunal: TJES
Processo: 0032300-52.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0032300-52.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO DE TARSO BUAIZ SILVARES

APELADO: ROMAO ACIOLI DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM APENSO.
RATIO DECIDENDI
UTILIZADA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O
presente recurso não merece provimento,
notadamente porque a pretensão recursal aqui discutida é afastada pela
ratio decidendi
utilizada nos autos de nº 0028365-38.2011.8.08.0048, na medida que
se
verificou o preenchimento dos requisitos necessários para configuração da usucapião

à
míngua de não ter sido preenchido os requisitos para ação de reivind
ica
tória
pelo ora apelante. Nes
se sentido:

(
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
( REsp 1.060.259/MG , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

2.
N
a verdade, restou provado naquele recurso que não há justo título pelo recorrente e tampouco prova de posse injusta pelo recorrido, fato este que conduz na procedência do pedido da ação de usucapião, sobretudo pelo caráter originário da aquisição da propriedade.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fl. 468), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação reivindicatória, julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo na forma do art. 487, I do CPC, bem como condenando o requerente, ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais
(fl. 470/501) sustenta o apelante basicamente:
(
i)
existência de prova da propriedade dos imóveis, os quais conduzem no direito de reavê-lo, uma vez que o apelado não é possuidor e nem proprietário;
(ii)
impossibilidade de aquisição da propriedade por usucapião, uma que a invasão ao imóvel ocorreu de forma clandestina;
(iii)
posse injusta – ausência de justo título – patente a má-fé.

Sem
contrarrazões, embora intimados.

É o relatório.
Peço dia para julgamento,
incluindo-se e
m conjunto com a apelação nº 0028365-38.2011.8.08.0048.

*

O SR. ADVOGADO FABRICIO SANTOS TOSCANO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores, sou advogado do apelante nos dois processos, tanto na reivindicatória, que ajuizamos com título de domínio da área, como também no usucapião, demonstrando a ausência dos requisitos para aquisição originária da propriedade.

A questão é que a situação toda envolve um imóvel que é de propriedade do meu cliente, desde 1983, ao verificar que o imóvel estava sendo murado e ocupado de forma ostensiva por um invasor, ingressou com a demanda em juízo.

Depois foi verificar o que havia acontecido, esse senhor é um advogado em Serra, invadiu a propriedade do meu cliente e montou um processo de usucapião, trazendo alguns documentos, tentando comprovar essa propriedade.

A sentença de primeiro grau, proferida na ação de usucapião, reconhece o usucapião ordinário de 10 anos, reconhecendo posse mansa e pacífica de forma contínua, para moradia, em boa-fé e que deteria justo título.

É interessante pontuar que a questão, começando de trás para adiante, com relação ao justo título, esse senhor, que é o invasor da área, ingressou com duas demandas em juízo. Uma questionando o justo título que detinha, do imóvel que ele adquiriu da imobiliária Canaã. Essa demanda envolve o litígio entre a imobiliária Canaã, a imobiliária Resende e o espólio de Egídio Rabelo. Numa ação, em 2009, questiona o justo título que deteria. Fala que esse título de propriedade, esse contrato que celebrou com a imobiliária Canaã era inválido, porque a imobiliária Canaã não era proprietária do imóvel e vendeu o imóvel sem deter a propriedade para fazê-lo. Passados 2009, 2010 e 2011, três anos depois, ingressa com a ação de usucapião, trazendo outra narrativa, de que ele teria adquirido a propriedade originária.

Quando a sentença de primeiro grau diz que haveria justo título e boa-fé, demonstramos objetivamente que pela coexistência dos dois processos, a ação de usucapião e a ação 000607415, de 2009, não pode alegar boa-fé de propriedade nessa aquisição. Com relação à boa-fé, pedimos a reapreciação das provas e da oitiva, tanto do depoimento pessoal quanto dos testemunhos tomados, nas duas ações.

Houve uma questão na instrução, pois foi realizada pelo juiz titular da vara e no momento da sentença, o magistrado era outro, houve a substituição e a nossa alegação é de que perdemos a identidade física do juiz. Todas aquelas expressões, aquela confissão no depoimento pessoal, evidenciam que a narrativa do autor não tem o menor cabimento.

Quando diz que é uma pessoa sem posses, que usava o imóvel para fins de moradia, que estava ali há décadas, quando sempre foi uma pessoa pobre, que não tinha o mínimo de condição e que aquele é o único imóvel que detém. Quando, na verdade, o apelado nas duas demandas é uma pessoa de posses. Demonstramos no depoimento pessoal que detém um prédio comercial com mais de seis unidades, transferiu por confissão, tenho confissão em depoimento pessoal, que transferiu patrimônio imobiliário e vultuoso para os filhos.

Não utilizava o imóvel para fins de moradia, porque o imóvel, comprovadamente nos autos, só foi a ter energia elétrica em 2003. Então, assim, desconstruímos toda a alegação autoral da usucapião, o que não permite a procedência dessa ação.

Com relação à posse contínua e à questão da posse, efetivamente, afirma em depoimento pessoal que se mudou, havendo trabalhado no Tribunal de Justiça como mediador, mudou-se do Espírito Santo para o Nordeste, onde lá permaneceu por mais de dois anos. Então, interrompemos aí essa posse contínua consignada pela sentença.

E o último ponto é que, com relação ao Recurso Especial, que é aquela questão do período de posse após o ingresso da demanda; demonstramos que houve o próprio questionamento do justo título pelo autor, mas, com relação à posse, ingressamos com a reivindicatória antes do prazo, de que seria antes dos cinco anos para a aquisição originária da propriedade.

Ingressamos com a reivindicatória, pedimos o deferimento de medida liminar, que foi postergada, em momento nenhum foi apreciada, o que, de certa forma, dificultava o nosso combate via agravo de instrumento. Nunca houve uma decisão liminar sobre esse processo, que permitiria esse computo de prazo no curso da demanda.

Uma última questão é que o que aconteceu nesse processo foi que, após a negativa da liminar pelo juiz de primeiro grau, o invasor começou a edificar no imóvel. Começou a construir um galpão, um campo de futebol, locar a área e utilizá-la para fins comerciais, auferindo renda com um imóvel que não lhe pertencia.

Essa exploração comercial foi utilizada, na sentença, como motivação para reconhecimento de
animus domini
, que ostensivamente utilizava um imóvel que invadiu para fins comerciais, e isso daria ares de propriedade. Quando, na verdade, o que temos é um advogado que invadiu um terreno que não lhe pertencia, edificou depois de uma liminar e explorou comercialmente um imóvel que jamais seria seu, uma tremenda injustiça se adquirir a propriedade com essa usucapião.

Reitero os pedidos das nossas alegações, das nossas peças recursais de apelação, registro que não houve contrarrazões, o que até se espanta, porque não tem nem contrarrazão, não tem nem argumento para rechaçar tantas provas que demonstram a propriedade. Demonstra a propriedade do meu cliente na reivindicatória e demonstra a ausência de requisitos da usucapião. Reitero as razões para provimento da apelação na ação reivindicatória, julgando procedente a reivindicatória e negando provimento à ação de usucapião, acolhendo integralmente os termos do nosso apelo.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente.

Adianto, que o presente recurso não merece provimento, notadamente porque a pretensão recursal aqui discutida é afastada pela
ratio decidendi
utilizada nos autos de nº 0028365-38.2011.8.08.0048, na medida que se verificou o preenchimento dos requisitos necessários para configuração da usucapião à míngua de não ter sido preenchido os requisitos para ação de reivindicatória
1
pelo ora apelante.

Na verdade, restou provado naquele recurso que não há justo título pelo recorrente e tampouco prova de posse injusta pelo recorrido, fato este que conduz na procedência do pedido da ação de usucapião, sobretudo pelo caráter originário da aquisição da propriedade.

Neste sentido, julgado de Tribunal Pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RÉUS TEM POSSE JUSTA. INSTRUMENTO QUE ATENDE AO REQUISITO DE JUSTO TÍTULO. REGISTRO. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA. ACOLHIMENTO. REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O pedido reivindicatório não pode ser acolhido na hipótese de existência de título que justifica a posse de um dos demandados, bem como em caso de preenchimento dos requisitos necessários à prescrição aquisitiva da propriedade dos demais possuidores. 2. A controvérsia acerca da existência de usucapião autoriza a improcedência da pretensão reivindicatória, tendo em vista a arguição, em defesa, de exceção de usucapião e a evidência de exercício, pelos ocupantes, de posse mansa, pacífica e com ânimo de dono por período superior ao legalmente previsto. Inteligência da Súmula 237 do STF
. 3. Não há fundamento para minorar os honorários sucumbenciais se eles foram fixados de forma razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto. (TJ-SP - AC: 10050366320188260361 SP 1005036-63.2018.8.26.0361, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 28/05/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021) (grifei)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência para 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
22/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente em conjunto com a apelação cível de nº 0028365-38.2011.8.08.0048, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, voto no mesmo sentido.

*

* *

cmv*

1
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu ( REsp 1.060.259/MG , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0032300-52.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO DE TARSO BUAIZ SILVARES

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO SANTOS TOSCANO - ES11609-A
APELADO: ROMAO ACIOLI DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: ROMAO ACIOLI DOS SANTOS - ES4453, ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A

VOTO

Senhor Presidente
.

Adianto
, que o presente recurso não merece provimento,
notadamente porque a pretensão recursal aqui discutida é afastada pela
ratio decidendi
utilizada nos autos de nº 0028365-38.2011.8.08.0048, na medida que
se
verificou o preenchimento dos requisitos necessários para configuração da usucapião

à
míngua de não ter sido preenchido os requisitos para ação de reivind
ica
tória
1

pelo ora apelante
.

N
a verdade, restou provado naquele recurso que não há justo título pelo recorrente e tampouco prova de posse injusta pelo recorrido, fato este que conduz na procedência do pedido da ação de usucapião, sobretudo pelo caráter originário da aquisição da propriedade.

Neste sentido, julgado de Tribunal Pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RÉUS TEM POSSE JUSTA. INSTRUMENTO QUE ATENDE AO REQUISITO DE JUSTO TÍTULO. REGISTRO. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA. ACOLHIMENTO. REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O pedido reivindicatório não pode ser acolhido na hipótese de existência de título que justifica a posse de um dos demandados, bem como em caso de preenchimento dos requisitos necessários à prescrição aquisitiva da propriedade dos demais possuidores. 2. A controvérsia acerca da existência de usucapião autoriza a improcedência da pretensão reivindicatória, tendo em vista a arguição, em defesa, de exceção de usucapião e a evidência de exercício, pelos ocupantes, de posse mansa, pacífica e com ânimo de dono por período superior ao legalmente previsto. Inteligência da Súmula 237 do STF
. 3. Não há fundamento para minorar os honorários sucumbenciais se eles foram fixados de forma razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto. (TJ-SP - AC: 10050366320188260361 SP 1005036-63.2018.8.26.0361, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 28/05/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021) (grifei)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência
para
5.
000,00
(cinco
mil reais
)
.

É como voto.

1
. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu ( REsp 1.060.259/MG , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 22/08/2023:

Acompanho o E. Relator.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente em conjunto com a apelação cível de nº 0028365-38.2011.8.08.0048, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.